Tribunal: TJMT
Processo: 1025451-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025451-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCIO DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.SOLICITOU AO JUÍZO DE ORIGEM A APRECIAÇÃO COM URGÊNCIA DO PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de
habeas corpus
quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Márcio da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante argumenta na inicial:

“(...) que o paciente cumpre pena em regime fechado, nos termos do processo executivo de pena n. 0022495-64.2014.8.11.0002.

Narra que foi formulado em 15.7.2020 pedido de progressão para regime mais brando, porém até a presente data a autoridade apontada como coatora não apreciou o referido pleito.

Sustenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal diante da demora injustificada na análise do pedido de progressão, ao passo que atingiu o requisito objetivo desde 25.7.2020.

Diante disso, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja efetuada a progressão de regime, colocando o paciente no regime semiaberto, e que a autoridade acoimada de coatora aprecie o pedido no prazo de 15 dias.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 68334983). (...)”
– Id. 68583099, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 68583099).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 75831481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 77704451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante se insurge contra a inércia do Juízo de origem, pois não teria apreciado o pedido de progressão de regime ao beneficiário
Márcio da Silva
.

Dessume-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade unificada de 7 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de roubo.

A impetrante argumenta na inicial que o paciente alcançou o requisito objetivo para a concessão da aludida benesse em 25.7.2020, bem como o requisito subjetivo, ao passo que possui bom comportamento carcerário.

Contudo, afirma que ele está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que formulou o pleito de progressão em 15.7.2020 e até a presente data não foi apreciado pela autoridade apontada como coatora.

Todavia, com a detida análise dos autos, observo que a pretensão trazida na impetração não merece amparo.

A autoridade acoimada de coatora, ao prestar informações no presente
writ
, informou sobre o deslinde processual e as razões que ocasionaram a demora na análise do pedido de progressão (Id. 75831481).

Oportuno transcrever a narrativa feita pelo douto procurador, o qual detalhou os acontecimentos nos autos do processo originário:

“(...) Conforme informações judiciosas após pedido de progressão, o Ministério Público a quo pugnou pela alteração da fração para progressão por ser o reeducando reincidente, o que foi indeferido no dia 27.08.2020, momentou em que foi requisitado o atestado de comportamento carcerário (id. 68334986, p.67).

Após, aportou certidão do Centro de Ressocialização de Cuiabá informando que constava pedido de identificação técnica junto a Politec, em razão do reeducando ter dado entrada na unidade prisional com dois nomes (id. 68334986).

Ato contínuo, aportou ao feito notícia que o penitente Marcio da Silva não foi localizado em nenhuma das Unidade Prisional deste Estado, motivo pelo qual o representante ministerial opinou pela expedição de mandado de prisão.

Por fim, a defesa trouxe aos autos cópia de laudo do confronto papiloscópico determinado nos autos, bem como, notícia que o apenado se encontra segregado no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Diante disso, o juízo singular remeteu o feito ao Ministério Público para manifestação. (...)”
– Id. 77704451, pp. 2-3.

Consoante se nota, a análise do pedido de progressão de regime formulado perante o Juízo
a quo
foi postergada em virtude da necessidade da realização de diligências imprescindíveis, a fim de certificar a real identificação do beneficiário, pois teria
“dado entrada na unidade prisional com dois nomes”
, e também para localizá-lo, uma vez que não foi encontrado em nenhuma das unidades prisionais deste Estado.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, no PEP n. 0022495-64.2014.8.11.0002, verifiquei que a defesa do reeducando, ora paciente, em 26 de janeiro do corrente ano, juntou ao feito laudo de confronto papiloscópico e informou que ele se encontra segregado no Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Assim, dirimida a dúvida e identificado corretamente o beneficiário, bem como ciente do local onde se encontrava preso, os autos foram remetidos ao Ministério Público para a devida manifestação.

Nesse ínterim, a autoridade apontada como coatora prestou informações solicitadas neste
habeas corpus
.

Ademais, constatei do referido processo executivo que o
parquet
já se manifestou, juntando o parecer ao feito em 22 de fevereiro de 2021.

Dessa forma, verifica-se que o pedido em apreço encontra-se pendente de análise perante o Juízo de primeiro grau e, não obstante as alegações da impetrante, não observo qualquer desídia por parte da autoridade acoimada de coatora, haja vista que foi estritamente necessário adiar a análise do pleito pelos motivos acima expostos, os quais já foram solucionados.

Insta consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: objetivo (cumprimento de certa quantidade de pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário e/ou estudo psicossocial que demonstre a aptidão do apenado ao novo regime).

No presente caso, apesar de o reeducando/paciente ter preenchido o requisito objetivo, ou seja, o lapso temporal necessário para a progressão, observa-se que o
parquet
requereu no citado PEP informações para fins do preenchimento do requisito subjetivo.

Diante de tais considerações, tendo em vista a ausência da inércia estatal, caracterizadora de constrangimento ilegal, não vejo como acolher a pretensão da impetrante de colocar o paciente em regime semiaberto, pois cabe ao magistrado singular apreciar o pedido e verificar se estão presentes, concomitantemente, os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, convém trazer o seguinte julgado deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO - NOVO CÁLCULO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA CAUSA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito; 2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena, de se incorrer em supressão de instância”
(TJMT –
HC
n. 1014964-71.2018.811.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 10.2.2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação mandamental.

Contudo, atento às particularidades apresentadas, solicito ao Juízo de origem a apreciação com urgência do pleito de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021